Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712674-36.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DOS REIS, SARA KELLY PAES SCHWERZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCLUSÃO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória e sua incidência depende da prévia apuração do valor a ser pago e da intimação do devedor para pagar. 2. Constatado nos autos que os honorários advocatícios da execução e a multa do artigo 523, §1°, do CPC foram incluídos na planilha de demonstrativo de débito antes da intimação da parte devedora, há que considerar a existência de excesso de execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido, não observou a vedação à reformatio in pejus. Afirmam que o montante a ser liquidado deve obedecer a limitação de valores fixada na sentença de primeiro grau. Pedem a gratuidade de justiça. Requerem, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Contra a decisão que liquidou a sentença não foi interposto qualquer recurso, operando a preclusão. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual” (id 13206639, pág.4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012